Tribunal: STF
Processo: ARE 1317473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON (NÃO DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO). PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE 8 (OITO) ANOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE BASEADA NA LEI FEDERAL Nº 9.873/99, PELO STJ, NO RESP Nº 1.566.304/PR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUANTO À POSSIBILIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INFINDÁVEIS. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PERMITE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS, COMO O DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FOI PROFERIDA APÓS 8 (OITO) ANOS DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DECLARADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Cumpre consignar que o presente processo já teve um Acórdão desta C. 5ª Câmara Cível modificado em juízo de retratação, por força do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.115.078/RS, que afasta a aplicação da prescrição intercorrente nos processos administrativos com base na Lei Federal nº 9.873/99. Com o novo julgamento do recurso por esta 5ª Câmara Cível, foi declarada a nulidade da sentença, além da determinação de retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento. Por isso novamente o feito volta para análise por este Colegiado, já que houve interposição de apelo contra a nova sentença proferida. 2. “(...) De acordo com a jurisprudência do STJ, não ocorre a prescrição intercorrente (trienal ou quinquenal) em casos como o aqui analisado, haja vista a inexistência de previsão nesse sentido no Decreto n.° 20.910/1932, da ausência de previsão legal específica no âmbito do Estado do Paraná e do caráter de legislação federal e não nacional da Lei n.° 9.873/1999.” (STJ, 2.ª Turma, AgRg. no REsp. n.° 1.566.304/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 10.03.2016). 3. Em razão da impossibilidade de adoção da Lei nº 9.873/1999, e do Decreto nº 20.910/32 para fins de verificação da chamada “prescrição intercorrente”, esta C. 5ª Câmara Cível passou a analisar o trâmite dos procedimentos administrativos perante o Procon sob a ótica constitucional da “duração razoável do processo”. Partiu-se da premissa de que é imprescindível que a Administração Pública observe o postulado constitucional da duração razoável do processo e apure eventual infração consumerista em prazo adequado conforme às peculiaridades do caso concreto. 4. “(...) a paralisação do processo sem qualquer justificativa por parte da Administração por mais de 05 (cinco) anos viola, sem dúvidas, o Princípio da Duração Razoável do Processo, não podendo o administrado ficar à mercê de processos administrativos infindáveis. Além disso, a demora sem justificativa por mais de cinco anos desvirtua também a finalidade da sanção administrativa, vez que esta não cumprirá mais com o dever de proteção do consumidor e com o desestímulo da conduta (...).” (TJPR - 5ª C.Cível - 0003652-02.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Luiz Mateus de Lima - J. 02.10.2018) RECURSO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente